Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PONTUAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO DE VENDA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no §1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. As Autarquias de Trânsito, DETRAN/DF e DER, através dos Embargos de Declaração de ID 53066402 apontam suposta contradição no julgado do Acórdão de ID 52705268, requerendo o devido esclarecimento.
4. Sustentam que o referido julgamento teve como fundamento a Lei Distrital no 7431/85 e o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo que a referida legislação impõe a solidariedade entre vendedor e comprador pelos débitos, quando não há comunicação de venda do veículo ao Órgão de Trânsito.
5. Com base nos referidos dispositivos de Lei, aduzem que a responsabilidade pelas multas do veículo só passa a ser exclusiva do comprador após a ciência das autarquias de trânsito e que, somente após o trânsito em julgado do acórdão é que se pode excluir a responsabilidade do vendedor pelos débitos. Assim, requerem o conhecimento e provimento dos Embargos determinar a transferência de pontos e multas para o comprador apenas a partir do trânsito em julgado do acórdão.
6. Com razão os Embargantes, de fato a Lei Distrital no 7431/85, bem como o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, tratam da solidariedade entre vendedor e comprador pelos débitos, no caso de não ter havido a comunicação de venda do veículo ao Órgão de Trânsito.
7. Dessa forma, imperioso o acolhimento do presente recurso, para constar do Acórdão que a obrigação imposta às Autarquias de Trânsito, no sentido de transferência da pontuação e valores das multas, a partir de fevereiro de 2015, ao recorrido principal, se dê após o trânsito em julgado do Acórdão.
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar o item “12” do Acórdão de ID 52705268, que passará a ter a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o primeiro requerido a transferir o veículo FORD FOCUS 1.6L HA, cor preta, placa JFT-4791, chassi 8AFDZZFHA6J476613, ano 2005, modelo 2006, para o seu nome, no prazo de 30 trinta) dias, sob pena de multa diária. Fica determinado aos órgãos de trânsito, Detran DF e DER DF que transfiram a pontuação e valores das multas, a partir de fevereiro de 2015, ao recorrido principal”, após operado o trânsito em julgado.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.